Tribunal: TJSP
Processo: 1009451-20.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Melo Bueno
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
DESPESAS CONDOMINIAIS – EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Honorários advocatícios contratuais – Inclusão no débito – Impossibilidade – 'Bis in idem' – Sucumbência mínima do apelante – Ocorrência - Inversão do ônus sucumbencial – Embargos à execução parcialmente procedentes – Recurso parcialmente provido.